Tribunal: TJDFT
Processo: 0735260-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS DIFERENCIADOS PARA CRIMES EM CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE INSTITUTOS. PERDA DO OBJETO QUANTO AO PEDIDO DE REMIÇÃO DA PENA POR APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM.
1. Não deve ser conhecido o pleito de remição da pena por aprovação parcial no ENEM, porquanto já deferido pelo Juízo de Execuções por ocasião da fase de retratação.
2. O concurso formal é uma ficção jurídica prevista no intuito de beneficiar o réu que comete mais de um crime, aplicável nos casos em que a pluralidade de resultados não deriva de desígnios autônomos.
3. A partir de uma ficção jurídica mais benéfica ao réu, os crimes dão ensejo a uma só condenação, que passará a ser considerada individualmente, para todos os efeitos. Pretender a cisão dos crimes, de forma que cada um se submeta a um regime jurídico próprio para a progressão de regime, significaria, na realidade, considerar a existência de um concurso material, mas com as benesses já consagradas pelo concurso formal.
4. A jurisprudência pátria rejeita a combinação de leis ou mesmo de institutos, de forma a favorecer o réu em situações específicas.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.